Tribunal: TJPA
Processo: 0001747-75.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001747-75.2015.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: INALDO AFONSO DE ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001747-75.2015.8.14.0201

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

APELADO:
INALDO AFONSO DE ARAUJO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - PA8726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIVISÍVEL. RECEBIMENTO PROPORCIONAL À COTA-PARTE. FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão deduzida na exordial.

2.

Em se tratando de indenização securitária eminentemente pecuniária, plenamente divisível o valor devido, devendo ser dividido entre os herdeiros existentes, cabendo o pagamento proporcional à cota-parte de cada herdeiro.

3.

Constando a data equivocada do início da correção monetária, deve esta ser alterada, devendo constar a data do sinistro ocorrido.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
INALDO AFONSO DE ARAÚJO PEREIRA
em desfavor da apelante, julgou procedente a demanda para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização correspondente ao DPVAT no valor de R$ 13.500,00, com correção a partir do evento ocorrido e juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a falta de interesse processual em razão da ausência de requerimento administrativo; a reserva de metade do valor devido à genitora do
de cujus
e; a correção da data do início da correção monetária.

Contrarrazões do apelado em manifestação de ID 8846626.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

O apelante alega a ausência de pretensão resistida, uma vez que o apelado não teria realizado o requerimento administrativo.

Contudo, conforme asseverado pelo juízo de piso, a apresentação de contestação já é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Aliás, esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado, conforme se verifica do excerto a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada.
2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00010984020148140074 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

Desta forma, não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. E isso pelo simples fato de que foi apresenta contestação ao mérito da demanda.

O interesse de agir se materializa através do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional, sendo que o interesse-necessidade se estabilizou na verificação de que a via judicial é o meio apto a garantir a resolução do conflito, inexistindo outra forma capaz de dirimi-lo.

Rejeito a tese de falta de interesse de agir da apelada para propor a presente ação ante a resistência da pretensão por parte do apelante, fato consubstanciado na apresentação da contestação.

Em relação à reserva de metade do montante devido à genitora do falecido, entendo que merece acolhimento o argumento da apelante.

A Lei 6.194/74, no art. 4º, estabelece que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Não consta nos autos informação acerca do estado civil do falecido e se este possuía filhos, supondo-se, dessa forma, que não existem herdeiros, restando somente os genitores.

Contudo, na presente demanda se faz presente somente o genitor da vítima do acidente, sendo que não consta em qualquer peça processual informação acerca da genitora. Em análise à peça inicial e demais manifestações da parte autora, tanto réplica e contrarrazões à apelação, não vislumbro qualquer indício da vontade da mãe da vítima e o autor, ora apelado, tampouco menciona a genitora.

Com efeito, coexistindo mais de um herdeiro beneficiário, cada um terá direito ao recebimento da cota devida, qual seja, no presente caso, a metade de R$ 13.500,00.

Lembro que a solidariedade não é presumida e, não havendo previsão expressa acerca desta, tem-se que a prestação é divisível, podendo ser paga em parcelas iguais a cada um dos beneficiários, que, no caso, são os genitores da vítima do acidente, ainda mais se tratando de natureza eminentemente pecuniária, podendo ser dividida sem descaracterização de sua natureza.

Friso que a presente discussão não se trata do valor devido, este sendo R$ 13.500,00, mas sim à divisibilidade da prestação entre os herdeiros do
de cujus
, que entendo ser devida.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIOS IRMÃOS DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE AS SEGURADORAS. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A solidariedade não se presume, e para que a obrigação seja considerada como solidária é preciso que as partes, ou a própria lei, assim a defina, de modo expresso (art. 265 do CC). 3. O art. 4º da Lei n. 6.194/1974, que indica os herdeiros como legítimos beneficiários da vítima fatal de acidente automobilístico acobertado pelo DPVAT, não institui solidariedade entre aqueles credores. 4. Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente. 5. Noutro ponto, a jurisprudência deste Tribunal já afirmou que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas ( REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 28/5/2012). 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1366592 MG 2012/0178389-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: (i) definir se existe solidariedade entre os beneficiários da indenização securitária oriunda do seguro obrigatório ( DPVAT), sobretudo na hipótese de ocorrência do sinistro morte da vítima, e (ii) definir se a obrigação daí originada possui natureza divisível ou indivisível. 3. As obrigações solidárias e as indivisíveis, apesar de serem diferentes, ostentam consequências práticas semelhantes, sendo impossível serem adimplidas em partes. 4. Não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório ( DPVAT), visto inexistir norma ou contrato instituindo-a. O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, seja por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico (art. 258 do CC). 6. A indenização decorrente do seguro DPVAT, de natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como obrigação divisível, visto que pode ser fracionada sem haver a desnaturação de sua natureza física ou econômica. 7. A indivisibilidade pela razão determinante do negócio decorre da oportunidade e da conveniência das partes interessadas, não sendo o caso do seguro obrigatório. 8. O eventual caráter social, por si só, não é apto a transmudar a obrigação, tornando-a indivisível. 9. A seguradora atua como gestora do fundo mutual, não havendo enriquecimento sem causa a partir da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica. 10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório ( DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização. 11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1863668 MS 2020/0046718-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021)

Lembro que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (art. 18 do CPC).

Ultrapassadas tais questões, passo à análise da data estabelecida para incidência da correção monetária.

O juízo de piso estabeleceu a data de 12/08/2011 para início da aplicação da correção monetária.

Contudo, conforme se constata da análise dos autos, o evento lesivo não ocorreu na data indicada pelo juízo
a quo
, mas sim em 06/02/2015, conforme certidão de óbito juntada em 8846616.

Dessa forma, considerando o equívoco na fixação da data referente ao evento lesivo, entendo que merece reforma a decisão de piso, devendo a correção monetária incidir a partir do óbito ocorrido, qual seja a data de 06/02/2015.

Por tudo o exposto, merece parcial acolhimento a pretensão recursal da apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para alterar a data de início da correção monetária, devendo constar a data 06/02/2015, bem como determinar que o pagamento de indenização securitária seja feito ao autor proporcionalmente à sua cota-parte.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2023